Tribunal: TJDFT
Processo: 0748177-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0748177-13.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CARLOS JUNIO OLIVEIRA DE SANTANA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se o Ministério Público de 1o grau para contrarrazoar o recurso de ID 57141253. BRASÍLIA, DF, 25 de março de 2024 14:34:12. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator